Tribunal: STF
Processo: HC 212966
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Osvaldino Martins dos Santos Júnior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. PLEITO EXIGE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NO CÉLERE E ESTREITO RITO DO HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUSPEIÇÃO ACERCA DA ATUAÇÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPEIÇÃO ACERCA DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    1. Parte Impetrante alega a inocência do Paciente e pede sua absolvição, tendo em vista que ele guardava no interior de sua residência uma sacola, a pedido de um amigo, cujo conteúdo não sabia se tratar de relevante quantidade de maconha.



    2. Tese de absolvição não pode ser conhecida, pois "[a] verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito imputado, ultrapassa os limites cognitivos do habeas corpus, uma vez que a desconstituição da condenação implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, o reexame acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita adequação do fato à norma, providências vedadas na angusta via do remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição." (AgRg no HC 611.692/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).



    3. Tese de suspeição da Magistrada sentenciante não foi apreciada pela Corte de origem, o que implica na impossibilidade deste Tribunal analisar esse tema, sob pena de incorrer em indevida supressão da instância.



    4. Este Tribunal não pode apreciar a alegação de suspeição sobre a atuação da Corte a quo, pois a Parte Impetrante não logrou demonstrar qualquer evidência ou indício de que faltaria legitimidade ao acórdão impugnado.



    5. Habeas corpus não conhecido. 



    (HC 591.472, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente do delito de tráfico de drogas por ausência de provas. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Verifico, da análise dos autos, e como bem destacou o acórdão ora impugnado, que “o Tribunal de origem, assim como o Magistrado sentenciante, também concluiu pela existência de prova da autoria e materialidade do crime imputado ao Paciente, apresentando fundamentação adequada e suficiente para tal” (com meus grifos).



    Desta forma, para o eventual acolhimento da tese defensiva apresentada pela parte impetrante – absolvição do delito em razão do desconhecimento, pelo réu, do conteúdo da sacola encontrada em sua residência -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...]



    3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    [...]



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 206. 374 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    [...]



    2. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 208.211 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    [...]



    5. Agravo interno não conhecido.



    (HC 206.074 AgR, de minha relatoria)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator